Tribunal: TJES
Processo: 5005523-36.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005523-36.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RUMENIGGE CARRICO GOMES e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ÓRGÃO DIVERSO DURANTE CURTO INTERVALO ENTRE OS VÍNCULOS MANTIDOS COM O RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO EM QUE O AUTOR NÃO TRABALHOU PARA O RECORRENTE.

1. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a autora que prestou serviço para o réu sob o regime de designação temporária. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Requer, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como sejam os réus condenados ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, restando o dispositivo, após interposição de embargos declaratórios, assim redigido: “
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu a pagar o FTGS da parte autora, com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária pela TR, a partir de cada vencimento, até 09/10/2024, a partir de quando deverá incidir o IPCA (conforme ADI 5090), devida desde a data de cada pagamento não efetuado, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal
”.

3. O INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES, através de seu recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Por sua vez, a parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

4. A sentença merece reformas pontuais. Inicialmente, destaca-se que há pluralidade de réus no polo passivo, quais sejam, o INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A sentença contém erro material/omissão ao deixar de especificar sobre qual requerido recai a condenação imposta. O vício deve ser sanado de ofício, a fim de evitar discussões na fase de cumprimento de sentença.

5. A ilegitimidade passiva é arguida na contestação de id. 13804867 e não foi decidida pelo juízo de origem. O Estado do Espírito Santo não é responsável pela remuneração devida ao recorrido em razão de sua contratação pelo IASES, e não há, na petição de ingresso, qualquer imputação de fato ilícito a seu cargo. A contratação do autor foi feita por instituto que conta com orçamento e personalidade jurídica próprios, e a remuneração deve seguir a mesma lógica. Assim, não se justifica a inclusão do Estado do Espírito Santo no polo passivo da presente ação.

6. No que diz respeito ao INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES, a sentença merece reforma parcial, exclusivamente para declarar que improcede o pleito autoral de condenação de pagamento de FGTS relativo ao período de 24/06/2021 a 25/11/2021, que sequer consta na petição inicial e no documento de id. 13804858, mas compõe o cálculo elaborado pelo autor (id. 13804860). Improcede o pedido de que seja direcionada a condenação ao Estado do Espírito Santo durante este período, pois trata-se de contratação de curta duração, sem renovação e para função diversa daquelas exercidas junto ao IASES, descaracterizando a continuidade com os demais vínculos.

7. Quanto aos demais períodos, confirmam-se as razões de decidir do juízo da origem. Na hipótese dos autos, nota-se que o autor foi contratado temporariamente pela recorrente entre os anos de 2016 a 2023, em diversas ocasiões e com curtos intervalos entre os contratos (quando existentes). Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário. Portanto, acerto do ato sentencial ao declarar a nulidade dos contratos objetos da lide e condenar a parte ré ao pagamento do depósito de FGTS à autora pelo tempo em que laborou.

8. Recurso inominado
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado do Espírito Santo e extinguir o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. VI do CPC em relação ao referido demandado;

b) excluir da condenação imposta no período compreendido entre 24/06/2021 a 25/11/2021, em que o autor permaneceu prestando serviços para ente diverso do recorrente. Mantém-se por seus próprios fundamentos os demais capítulos da sentença (condenação do IASES no recolhimento de FGTS relativo aos períodos discriminados no id. 13804849 - Pág. 8).

9. Sem condenação do recorrente no pagamento de verbas sucumbenciais, diante da reforma parcial da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)